Tribunal: TJSP
Processo: 2277499-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava autorização para pagamento das parcelas da dívida no valor apontado pelo laudo apresentado pela agravante – Alegado cabimento do pedido – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava autorização para pagamento das parcelas da dívida no valor apontado pelo laudo apresentado pela agravante – Alegado cabimento do pedido – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.